Tribunal: TJES
Processo: 5006332-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIO CESAR SILVA GOMES BRAGA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006332-17.2021.8.08.0048.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME.

APELADO: JÚLIO CÉSAR SILVA GOMES BRAGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO

1
. -

No caso,
o título executivo extrajudicial que dá lastro à execução
é
um “Termo de Adesão”, que materializa contrato de financiamento, devidamente assinado por duas testemunhas.

2. -
O art.
784,
inc. III, do CPC prevê que “
São títulos executivos extrajudiciais... o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

3. -
O art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil prevê que prescreve “Em cinco anos... a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

4. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “
É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002” (AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

5
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5006332-17.2021.8.08.0048.

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME.

APELAD
O:
JÚLIO CÉSAR
SILVA GOMES BRAGA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9257045, proferida
nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA” proposta por ela contra
JÚLIO CÉSAR SILVA GOMES BRAGA
, que “com fulcro nos arts. 332, § 1º e 487, II ambos do CPC”
declarou “
A PRESCRIÇÃO da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “o D. Juízo de Piso de forma equivocada extinguiu o feito, com resolução de mérito”; 2) “a não se aplica prescrição trienal com fulcro
n
o Art. 70 da LUG – Lei Uniforme de Genebra, aos contratos de financiamento ou concessão de crédito”; e 3) “importa destacar que pretensão executória da Apelante não é pautada em Cédula de Crédito Bancário, mas, tão somente, em contrato de
financiamento
padrão, o qual é regido pelas diretrizes traçadas pelo Código Civil Brasileiro”.

Requereu “que seja recebido, conhecido e provido o presente recurso de Apelação, reformando-se integralmente a sentença, nos termos alhures expostos, determinando, por consequência, a regular tramitação do feito”.

O recurso deve ser provido.

Na respeitável sentença recorrida o ilustre Julgador singular mencionou que “O título acostado é uma Cédula de Crédito Bancário que, em poucas palavras, consiste em um título de crédito emitido por uma pessoa (física ou jurídica) em favor de uma instituição financeira como forma de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito”.

Contudo, o título executivo extrajudicial que dá lastro à execução não é uma cédula de crédito, conforme se observa no id
9256931-
2. Trata-se, sim, de um “Termo de Adesão”, que materializa contrato de financiamento, devidamente assinado por duas testemunhas.

O art.
784,
inc. III, do CPC prevê que “
São títulos executivos extrajudiciais... o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

No caso, o prazo prescricional não é trienal, mas sim quinquenal.
O art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil prevê que prescreve “Em cinco anos... a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é “
É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002” (AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Po
sto isso
,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença
para afastar o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.